Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA PÚBLICA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA A ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (médica cardiologista da Secretaria de Saúde do DF), em que postulou a declaração de nulidade de ato de remoção para o Hospital Regional de Brazlândia/DF e, via de consequência, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de realocá-la em seu antigo local de trabalho (HMIB).
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta a servidora, em síntese, que (a) a Ordem de Serviço 454/2020 foi editada em 12 de novembro de 2020, período em que a servidora se encontrava de licença-médica; (b) a motivação apresentada pela Administração (o Hospital Regional de Brazlândia se encontrava com déficit de 13 funcionários e se enquadrava nas restrições laborativas da requerente em atendimento ambulatorial) é completamente ilegítima, uma vez que a requerente exercia suas atividades no HMIB desde 2017; (c) “é completamente inverossímil a alegação de que a Recorrente teria sido removida para o Hospital Regional de Brazlândia em razão de déficit de funcionários local”; (d) o ato de remoção teria sido arbitrário; (e) sofre “perseguição” dentro do seu local de trabalho, desde quando solicitou necessidade de treinamento (por não estar apta às atividades), tendo a remoção (permuta) sido indeferida como mencionado o Parecer da GSHMT, no qual se apontou que a servidora estava apta, desde que observadas suas restrições.
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
IV. É certo que “a remoção de ofício se destina exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção” (Lei Complementar 840/2011, art. 41, § 3o).
V. No presente caso, a recorrente não comprovou o[JFATL1] fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que não exsurge efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de legitimidade do ato de remoção, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, notadamente no que concerne à motivação do ato de remoção.
VI. No particular, o Distrito Federal demonstra o dimensionamento de médicos – área cardiologia na Atenção Secundária à Saúde, com déficit de treze servidores no Hospital Regional de Brazlândia (Id 27972382-p.05) e a dificuldade da requerente em atendimento aos pacientes.
VII. De outra visada, consta no processo administrativo de remoção que a recorrente se negou a atender pacientes no Hospital Materno Infantil de Brasília (reclamação formulada perante a ouvidoria do hospital), por possuir a restrição de “atendimento exclusivo em ambulatório e dois pacientes por hora”. Na ocasião, o requerimento de “treinamento para o desempenho das atividades com homens, gestantes dentre outros” teria sido indeferido por impossibilidade de paralisação dos atendimentos médicos para treinamento, bem como por esse tipo de capacitação ser regulada em fluxo próprio, via FEPECS, a par da inexistência da especialidade “cardiologista para atendimento de gestantes” da SES/DF, sendo que o ingresso da servidora foi para carreira de Cardiologia –Geral (Id 27970758 - p. 02).
VIII. Não fosse isso suficiente, a parte recorrida informa que não se trataria de remoção por motivo de saúde (circunstância que deveria ser comprovada por junta médica oficial da Subsaúde/Seplag - requerente se encontrava de atestado médico), mas de remoção autorizada de ofício, em razão da necessidade de serviço e atendimento direcionado às melhores condições de trabalho da servidora (“servidora possui limitações laborais consistentes em atendimento ambulatorial, razão pela qual a Atenção Hospitalar não foi considerada para o dimensionamento da demanda, apenas a Atenção Secundária - Id 27972382-p.05), em consonância com os termos da mencionada Portaria 74/2017, sendo que o serviço hospitalar em cardiologia está previsto somente no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, no Hospital Regional do Gama – HRG, bem como no Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, este último atualmente sob gestão do IGES-DF. Sendo assim, a população do HMIB é atendida como Região de Saúde Central – SRSCE, não há previsão para a especialidade de Médico - Cardiologia no HMIB, considerando os parâmetros de dimensionamento estabelecidos pelas áreas técnicas por meio do Processo SEI no 00060-00069989/2021-95”).
IX. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda, notadamente diante dos reflexos da pandemia de COVID-19 (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1028464, DJE: 03/07/2017; 1a Turma Recursal, acórdão 1092857, DJE: 22/05/2018).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
[JFATL1]